Tribunal: STF
Processo: AI 367177
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ação para
complementação de proventos e pensões. Legitimidade passiva. Questão
 infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Precedentes.
Questão da legitimidade passiva, em ação para complementação de
proventos e pensões dos ferroviários paulistas, não envolve ofensa
direta à CF e, pois, não autoriza recurso extraordinário.